Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0707781-16.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HFC COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Dê-se vista ao embargado sobre os Embargos de Declaração de Num. 45486172. Brasília/DF, 11 de abril de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator